Tribunal: TJMT
Processo: 1012384-29.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012384-29.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 429.552.891-91 (PACIENTE), DR. ROGER AUGUSTO BIM DONEGA (IMPETRADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), J. P. R. D. S. L. - CPF: 083.461.661-09 (VÍTIMA), HELIZETE FRANCISCA ROSA LONGUIN - CPF: 027.135.531-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA
IMPETRANTE: TALES PASSOS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIME DE LESÃO CORPORAL - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONVERSÃO EM PREVENTIVA DE OFÍCIO - ARTS. 310 E 311 DO CPP - ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 13.964/2019 - DECISÕES DO STJ - ILEGALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, atentando-se para as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, há ilegalidade na decisão que, ao apreciar a prisão em flagrante, converte-a em preventiva após manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória ao paciente, devendo ser reconhecida a ocorrência de constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012384-29.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA
IMPETRANTE: TALES PASSOS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Tales Passos De Almeida em favor de
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática, em tese, do crime de lesão corporal (por duas vezes), tendo como vítimas a sua convivente e seu afilhado. Na sequência, houve a convolação do flagrante em prisão preventiva.

Sustenta, em síntese, que a prisão preventiva foi imposta mesmo diante da manifestação contrária do Ministério Público, não estando presentes os seus requisitos.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, ante a inexistência de motivos para sua segregação.

Na sequência, postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 133852660).

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo deferida, para revogar a prisão preventiva mediante fixação de cautelares (id. 134109160).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. 134864189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA
IMPETRANTE: TALES PASSOS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar do paciente, sustentando que deve ser reconhecida a ilegalidade da decisão que de ofício, converteu a prisão flagrancial em preventiva, mesmo tendo o representante do Ministério Público requerido a concessão da liberdade provisória.

De fato, do exame dos documentos que instruem o
writ,
nota-se a presença dos requisitos necessários à concessão da ordem, uma vez que demonstrada, de plano, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“(...)A prisão preventiva imposta ao paciente é manifestamente ilegal. A partir da edição da Lei n. 13.964/2019 não é possível a conversão do flagrante em prisão preventiva se não houver representação da autoridade policial ou do Ministério Público.

No caso em análise, apesar de não ter arbitrado fiança a autoridade policial não representou pela decretação da prisão preventiva. Por vez, o Ministério Público opinou pela concessão de liberdade provisória com cautelares.

Apesar de divergências interpretativas iniciais, atualmente a matéria está consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR NA ORIGEM. ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO, CONTRARIANDO O PARECER MINISTERIAL. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DO ENUNCIADO 691/STF QUE SE IMPÕE.

1. "
Em razão do advento da Lei n. 13.964/2019 não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva
. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3º-A, 282, § 2º, e 311, caput, todos do CPP" (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de não cabimento de habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie, já que, da leitura das peças que compõem a presente impetração, notadamente do decreto prisional, verifica-se que
a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva de ofício pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que determinada em sentido contrário ao do parecer exarado pelo Ministério Público estadual, no qual se opinou pela concessão da liberdade provisória
, o que, nos termos da novel jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, evidencia a ocorrência de ilegalidade a ser sanada na espécie.

3. Ordem concedida para relaxar a custódia cautelar do paciente, ratificada a liminar.” (HC n. 673.223/BA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021.)

Assim, verificada a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado de primeiro grau, resta patente a manifesta ilegalidade, a autorizado o deferimento da medida liminar pleiteada.

Portanto,
defiro
a liminar pleiteada, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
José Antônio da Silva
, mediante a i) obrigação de manter o seu endereço atualizado; ii) comparecer aos atos do processo para os quais seja intimado; iii) proibição de manter contato com as vítimas por qualquer meio; sem prejuízo de eventuais medidas protetivas que tenham sido fixadas na origem
.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso. (...)”.

Desse modo, é conclusão inarredável que deve ser reconhecida a ilegalidade da decisão contra a qual se insurge o impetrante, pois a autoridade policial não representou pela decretação da preventiva e a manifestação ministerial foi expressa no sentido de que fosse concedida ao paciente a liberdade provisória,
in verbis:

(...)
TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Data/Local/horário: 25 de junho de 2022, na sala das audiências da 2ª Vara Criminal desta Comarca, às 15h00min.(...)

Dada a palavra ao Ministério Público este requereu a concessão de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares.

Dada a palavra à defesa esta requereu a concessão de liberdade provisória por não estarem presentes os requisitos da prisão (...)”

Ademais, transcrevo posição desta Primeira Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Com o advento da Lei n. 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares diversas, somente poderão ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não podendo o magistrado agir de ofício em nenhuma oportunidade, nem mesmo para converter a prisão em flagrante em preventiva sem prévia manifestação ministerial neste sentido, sob pena de violação ao sistema acusatório. (N.U 1008435-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)."

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
José Antônio da Silva
, mediante a
i)
obrigação de manter o seu endereço atualizado;
ii)
comparecer aos atos do processo para os quais seja intimado;
iii)
proibição de manter contato com as vítimas por qualquer meio; sem prejuízo de eventuais medidas protetivas que tenham sido fixadas na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022